Tribunal: TJBA
Processo: 8002523-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002523-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A

Advogado(s)
:
ARNO SCHMIDT JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE
CONSIDEROU EXAURIDO O PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
DECISUM
AGRAVADO
EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO S
TJ

QUE CONSOLIDOU A
SUA
ORIENTAÇÃO JURÍDICA NO SENTIDO DE QUE
EFETIVADO O DEPÓSITO EM GARANTIA PELO DEVEDOR,
DEVE
ELE
SER
FORMALIZADO, REDUZINDO-SE A TERMO, PARA DELE TOMAR CONHECIMENTO O JUIZ E O EXEQUENTE, INICIANDO-SE O PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS A CONTAR DA DATA DA INTIMAÇÃO DO TERMO, QUANDO PASSA O DEVEDOR A TER SEGURANÇA QUANTO À ACEITAÇÃO DO DEPÓSITO E A SUA FORMALIZAÇÃO.
RECURSO INSTRUMENTAL CONHECIDO E
PROVIDO.

I -
Na hipótese vertente, a
ssiste razão à Empresa Agravante
, haja vista que o STJ assentou a sua orientação jurídica no sentido de que
“
Não obstante o art. 16, I, da Lei 6.830/80 disponha que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, a Corte Especial, ao julgar os EREsp 1.062.537/RJ (Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 4.5.2009), entendeu que, efetivado o depósito em garantia pelo devedor, é aconselhável seja ele formalizado, reduzindo-se a termo, para dele tomar conhecimento o juiz e o exequente, iniciando-se o prazo para oposição de embargos a contar da data da intimação do termo, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito e a sua formalização
”

(REsp n. 1.254.554/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/8/2011, DJe de 25/8/2011.)

II -
Observa-se, portanto, na esteira da jurisprudência do STJ, que
“
o prazo para oposição de embargos inicia-se a partir da intimação do depósito, para que se dê conhecimento ao juiz e ao exequente do ato praticado
”
(AgInt no REsp n. 1.472.989/SE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 2/5/2017.)

III -
Nesse passo,
constata-se
que

agiu equivocadamente o Juízo primevo

ao consider
ar
exaurido o prazo para oposição dos Embargos à Execução Fiscal,
de modo que a decisão vergastada merece reforma.

IV -
Impositiva é a reforma da decisão agravada
, a fim de determinar

“
a lavratura do Termo de Penhora fazendo constar o número da CDA, número da apólice de seguro garantia, valor da carta de fiança bancária; e, por fim, determinar que a agravante seja intimada da lavratura do Termo de Penhora e do termo inicial para oposição dos embargos à execução fiscal
”,
nos termos dos pedidos constantes nas razões recursais (ID n.º 56421903).

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8002523-91.2024.8.05.0000
,
tendo, como
Agravante,
a

BUNGE ALIMENTOS S/A

e, como
Agravado,

o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Sala das Sessões, de de 202
4
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA